Tribunal: TJBA
Processo: 0000555-49.2018.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000555-49.2018.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JACSON CONCEIÃO BISPO

Advogado(s)
:
LUAN DE JESUS DOS SANTOS, WERUSKA MONTEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SENTENÇA PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Francisco do Conde, que fixou honorários advocatícios em favor dos defensores dativos Weruska Monteiro dos Santos (R$ 3.000,00) e Luan de Jesus dos Santos (R$ 2.000,00), nomeados em virtude da inexistência de Defensoria Pública na comarca para atuarem na Ação Penal nº 0000555-49.2018.8.05.0235.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se é válida a fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo diretamente na sentença penal; (ii) estabelecer se a ausência de citação do Estado da Bahia para manifestação específica acerca dos honorários viola o devido processo legal; e (iii) analisar se os valores fixados se mostram excessivos, merecendo redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação do Estado ao pagamento de honorários ao defensor dativo em sentença penal não configura nulidade, uma vez que o próprio ente estatal é parte na ação penal, atuando por meio do Ministério Público, e integra a estrutura do Poder Judiciário que proferiu a decisão.

O dever do Estado de custear os honorários de defensor dativo tem fundamento no art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e no art. 4º, VIII, da Constituição do Estado da Bahia, não podendo ser afastado sob alegação de ausência de contraditório específico, pois decorre de encargo constitucional assumido pelo ente público.

A nomeação de defensor dativo pelo Juízo é válida diante da inexistência de Defensoria Pública na comarca, conforme autoriza o § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, sendo o pagamento dos honorários obrigação do Estado, cuja natureza é indenizatória.

A jurisprudência do STJ reconhece que a sentença penal que fixa honorários ao defensor dativo constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível, afastando a necessidade de ação cível autônoma (STJ, AgInt no REsp 1407469/ES).

A fixação dos valores seguiu critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando a complexidade dos atos praticados e os parâmetros da tabela da OAB/BA, ainda que esta não seja vinculante, conforme entendimento consolidado no Tema 984 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

O juiz criminal possui competência para fixar honorários advocatícios ao defensor dativo na sentença penal, especialmente quando comprovada a inexistência de Defensoria Pública na comarca.

A ausência de intimação específica do Estado para manifestação sobre os honorários não viola o contraditório, pois o ente público integra a estrutura da acusação e tem o dever constitucional de prestar assistência jurídica gratuita.

A fixação de honorários deve observar a razoabilidade e pode tomar a tabela da OAB como referência, sem caráter vinculante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CE/BA, art. 4º, VIII; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º; Lei nº 1.060/50, art. 5º, §§ 1º e 2º; CPC, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 493.003/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª T., j. 09.05.2006; STJ, AgInt no REsp 1407469/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª T., j. 15.12.2016; STJ, AgRg no REsp 1.512.013/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 5ª T., j. 13.10.2015; STJ, Tema 984 – REsp 1.656.322/SC, 3ª S., j. 25.10.2017; TJ-BA, APL nº 8002684-89.2021.8.05.0038, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, 2ª Câm. Crim., j. 21.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000555-49.2018.8.05.0235
, em que figura como apelante
O ESTADO DA BAHIA
, e, como apelado,
JACSON CONCEIÃO BISPO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso
e, no mérito,
JULGÁ-LO
IM
PROVIDO
, nos termos alinhados pelo Relator.